Tribunal: TJMT
Processo: 0010329-24.2019.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0010329-24.2019.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE (S): RODRIGO SEIXAS DE JESUS
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelação Criminal interposta por RODRIGO SEIXAS DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 581817), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime semiaberto - art. 157, caput do CP - (ID 74046958).
Em suas razões recursais, incidentalmente o recorrente pleiteou o direito de recorrer em liberdade (ID 81767994).
O Juízo singular, na sentença prolatada no dia 28.2.2021, estabeleceu o regime inicial semiaberto ao apelante e ordenou a expedição do alvará de soltura (ID 74046958), o qual foi cumprido na mesma data (ID 74046969).
Sob essa ótica, o pleito de liberdade encontra-se prejudicado (TJMT, Ap no 14593/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 28.8.2018).
Com essas considerações, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO